Tribunal: STF
Processo: ARE 1581282
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-16
Data de publicação: 2026-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário, manejado em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, ementado nos seguintes termos: 
 
“Administrativo. Município. Repasse de verbas. Contrato. Cancelamento do empenho de 2011. Nulidade. A União não pode simplesmente se liberar da obrigação contraída apenas em razão de pedido do Parlamentar. A alegação de falta de dotação orçamentária, por ter o Parlamentar alterado o destino dos recursos, não justifica o cancelamento dos empenhos. A rigor, a alteração da destinação dos recursos pelo Parlamentar somente seria possível até a data da celebração do contrato. Contraída a obrigação, não mais se justificava o cancelamento dos empenhos e a destinação dos recursos para fins diversos. Restabelecimento do empenho. Apelações improvidas” (eDOC 99 – ID: d8b955fa, p. 10).
 
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 37, caput; 165, § 5; e 169, do texto constitucional. 
Nas razões recursais, sustenta-se não ser viável a realização do repasse sem a devida previsão na lei orçamentária do ano correspondente, qual seja, o ano de 2011.
Alega-se que  “a lei orçamentária referente ao exercício de 2011 já foi deliberada definitivamente, tendo sido publicada no Diário Oficial da União do dia 10 de fevereiro de 2011, traduzindo, por conseguinte, preclusão oponível ao Chefe do Poder Executivo para alterar o projeto de lei” (eDOC 112 - ID: b6aaed84, p. 7).
Argumenta-se que a preservação dos efeitos do contrato de repasse não merece subsistir, sob o fundamento de que, se “não mais subsiste previsão orçamentária destinada à cobertura do empenho em referência, ante a reversão dos efeitos do empenho a beneficiar municipalidades outras, não há como o Poder Judiciário se imiscuir na seara do processo de formação orçamentária, à exceção de flagrante ilegalidade, notadamente em razão da origem de tais recursos (emenda parlamentar), sob pena de invadir área reservada pela Constituição aos demais Poderes da República, especialmente no campo do orçamento público” (eDOC 112 - ID: b6aaed84, p. 10).
É o relatório.
Decido. 
A irresignação não merece prosperar. 
O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, bem como interpretar cláusulas contidas no contrato de repasse de recursos da União, consignou que inexistem vícios que justificassem o não pagamento das obrigações assumidas pela União por meio dos Contratos de Repasse nº 0324.989-90 e nº 0336.958-87. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
 
“Reporto-me ao voto proferido nos autos do AGTR115526-CE, o qual adoto como razões de decidir: 
"(...) Com efeito, verifica-se que os -contratos para repasse de verba para o município foram cancelados unilateralmente pela União, sem o conhecimento do Município agravado que não recebeu nenhuma notificação e que agiu de acordo com os ditames legais. Destaco neste ponto, os fundamentos exarados pelo douto julgador, os quais adoto como razão de decidir. (fls.14,7/153). 
"Verifica-se que o Contrato de Repasse 0324.989-90 foi celebrado em 01/6/2010, com repasse da União de R$ 295.300,00, e o Contrato de Repasse n. 0336.958-87 foi celebrado em 13/7/2010, com repasse da União de R$ 107.390,00. Contudo, os contratos foram rescindidos unilateralmente pela União/Ministério das Cidades em dezembro de 2010, com base no Art. 79, inciso I, da Lei 8.666/93, segundo determinação do órgão gestor (folhas 113 e 126). Com isso, os valores empenhados foram devolvidos ao Tesouro Nacional, conforme se observa nos documentos juntos aos autos.
O autor não busca, no caso, ressarcimento decorrente da rescisão dos contratos de repasse, mas sim a nulidade do ato de cancelamento dos empenhos, com o consequente restabelecimento dos contratos rescindidos pela CAIXA, enquanto representante da União Federal. 
Conforme a Informação/Conjur/MCidades n. 61/2011, as operações foram canceladas por ausência de respaldo no orçamento, de modo que inviável o repasse dos recursos e que tal se deu porque as verbas eram oriundas de emenda parlamentar, havendo pedido expresso do Deputado Zé Gerardo (autor da emenda) para cancelamento das notas de empenho em referência, sendo impossível a inclusão dos valores em restos a pagar ou mesmo no orçamento de 2011. 
Percebe-se, portanto, que os empenhos foram cancelados exclusivamente em razão do pedido do Parlamentar Federal, inexistindo qualquer alegação quanto à existência de vícios que justificassem o não pagamento das obrigações contratadas. 
Segundo o artigo 58 da Lei 4320/64, o empenho se caracteriza como "o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Desta feita, já havia a obrigação da União (Ministério das Cidades) de repasse dos valores empenhados; não se justificando o cancelamento unilateral apenas em razão de pedido do Parlamentar. A rigor, somente seria viável o cancelamento antes de contraída a obrigação, mas não depois disso, sob pena de violação dos princípios da legalidade e da moralidade que devem nortear a conduta da Administração Pública. Em verdade, a União não pode simplesmente se liberar da obrigação contraída contratualmente cancelando os empenhos sem motivo justificado pare tanto. 
O simples requerimento do Parlamentar não pode ser utilizado corno forme de eximir a União da obrigação, através do cancelamento dos empenhos. A alegação de falta de dotação orçamentária, por ter o Parlamentar alterado o destino dos recursos, não justifica o cancelamento dos empenhos. A rigor, a alteração da destinação dos recursos pelo Parlamentar somente seria possível até a data da celebração do contrato. Contraída a obrigação, não mais se justificava o cancelamento dos empenhos e "a destinação dos recursos para fins-diversos. Anote-se, por oportuno, que o município não deu ensejo à rescisão dos contratos, não incidindo em quaisquer das hipóteses previstas no Art. 62 da Portaria Interministerial MPOG/MFCGU n. 127/2008, no Artigo 78 da Lei 8.666/93 ou no Item. 17 dos Contratos de Repasse, de modo que a justificativa para rescisão dos ajustes não se adéqua ao previsto no Art. 79, I, de referida lei. 
(...)
Impõe-se, portanto, reconhecer a obrigação da União de cumprir os contratos de repasse firmados bom o município, pois já assinados ao tempo do cancelamento dos empenhos, sendo evidente, ademais, a ilegalidade do cancelamento destes” (eDOC 99 – ID: d8b955fa, p. 1-7)
 
Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 
Além disso, divergir do entendimento firmado pelo tribunal de origem demandaria o reexame do acervo fático-probatório e das mencionadas cláusulas contratuais, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal.
Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE 1.161.422 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 06.12.2018). 

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 939.243 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 07.04.2016)
 
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 99 – ID: d8b955fa, p. 8), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.

Publique-se.
Brasília, 16 de fevereiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente